Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732435-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPÊS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marciel da Silva Oliveira contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre o imóvel situado no SMLN MI, Trecho 10, Chácaras 250/251, Condomínio Residencial Vale dos Ipês, Lote 29, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71.540-105 (proc. no 0712404-72.2020.8.07.0001, ID no 104291713, págs. 1-3). 2. Efeito suspensivo indeferido (ID no 29611620). 3. Reconhecida a renúncia das advogadas do agravante (ID no 30017221), a parte foi intimada para regularizar sua representação processual (ID no 30021244). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 30701028). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O agravante não atendeu à determinação para regularizar a sua representação processual, o que conduz ao não conhecimento do recurso por falta de pressuposto para o seu regular processamento (CPC, art. 485, IV). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO